Tribunal: CARF
Processo: 13841.720190/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720190/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.495 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
IVAN APARECIDO FERREIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DENTRO PRAZO
PARA SOLICITAÇÃO DA OPÇÃO.
O contribuinte possui até a data da solicitação da opção para regularizar
eventuais pendência ao regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720190/2013-58
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720190/2013-58

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional alicerçado na existência de débitos de naturezas previdenciária e
não previdenciária com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com exigibilidade não
suspensa, segundo art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
O interessado alega que em 20/05/2013 pagou e/ou parcelou os débitos impeditivos à
sua opção pelo Simples Nacional.
Em sessão de 23/12/2014, a DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. REGULARIZAÇÃO INTEMPESTIVA DOS
DÉBITOS MOTIVADORES. Mantém-se o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional quando a regularização dos débitos motivadores é feita de forma intempestiva.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 20 do e-processo):
O próprio interessado alega que em 20/05/2013 pagou e/ou parcelou os débitos
impeditivos à sua opção pelo Simples Nacional. A regularização das pendências
impeditivas deveria ter sido feita até o final de janeiro de 2013, conforme determina o
art. 6o, §2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011. A existência de débito com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa no prazo final, impossibilita a
opção pelo Simples Nacional, conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte informa que o fato de as
regularizações dos débitos fiscais terem sido feitas após o prazo disponibilizado pela Lei
Complementar no 123/2006 decorreu de um equívoco cometido pelo profissional contábil, razão
pela qual requer que seja admitida a sua opção ao regime.
É o relatório.

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720190/2013-58

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/01/2015 (fls. 30 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/02/2015 (fls. 22 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos é muito simples e não envolve qualquer
controvérsia fática.
O contribuinte solicitou em 22/01/2013 a opção pelo regime do Simples Nacional.
Sucede que o contribuinte possuía débitos previdenciários e não previdenciários
com a Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, o que
caracterizaria um impedimento para sua adesão, nos termos do artigo 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (“CGSN”) no 94/2011
concedia ao contribuinte nessa situação específica a possibilidade de optar pelo regime, desde
que as pendências identificadas fossem regularizadas dentro do próprio prazo disponibilizado
para solicitação da opção.
Veja-se o que dispunha o artigo 6o, §2o da mencionada resolução:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
[...]
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720190/2013-58

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
O contribuinte, portanto, deveria ter regularizado todos os seus débitos até o
último dia útil do mês de janeiro do ano calendário de 2013.
Alegar que a norma não foi obedecida em razão de um equívoco cometido pelo
seu contador, não o desobriga de sua observância. Em outras palavras, não é capaz de afastar a
sua aplicabilidade.
Logo, tendo em vista que o prazo estabelecido para regularização de eventuais
pendências no momento da solicitação da opção não foi observado, não há o que se fazer para
que seja cancelado o termo de indeferimento.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital